Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704570-75.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RAIMUNDO RENATO MAGALHÃES DE COUTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO APLICAÇÃO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087 DO STJ. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas de autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas, os quais comprovam a efetiva participação dos acusados na empreitada criminosa. 2. A qualificadora do concurso de agentes está amparada nas provas dos autos, sobretudo nos depoimentos colhidos em juízo, a evidenciar que o réu atuou com seu comparsa, de forma conjunta, com divisão de tarefas, para a consecução do crime, razão pela qual deve ela ser mantida. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1.087) firmou a orientação no sentido de que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. 3.1. Majorante afastada. 4. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de o furto qualificado ter sido cometido durante o repouso noturno, devidamente comprovada nos autos, situação em que é precária a vigilância da vítima e com maiores chances de sucesso na empreitada criminosa, não pode ser desconsiderada na individualização da pena, pois revela o modus operandi para a consecução do delito, a denotar maior reprovabilidade da conduta. 5. A aplicação do princípio da insignificância não se fundamenta apenas no valor dos bens subtraídos, ou seja, na inexpressividade da lesão jurídica provocada, pois exige, ainda, a mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; e, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, não se limitando, assim, à aferição da importância pecuniária do bem subtraído ou à restituição da res furtiva. 5.1. Ausentes tais requisitos, mostra-se inaplicável o princípio da insignificância. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 617 do Código de Processo Penal, defendendo que o acórdão impugnado, após afastar a causa de aumento prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal no delito de furto qualificado nos moldes do precedente vinculante Tema 1.087/STJ, houve por bem considerar o fato de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno como circunstância judicial desfavorável no cômputo da pena-base, apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, afrontando o princípio da non reformatio in pejus; b) artigo 59 do Código Penal, pugnando, subsidiariamente, pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) no cálculo da circunstância judicial valorada em desfavor do réu. Ao final, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB (ID 43123393). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 617 do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Não obstante, nada a prover quanto ao pedido de publicação exclusiva, considerando que o patrono indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005